Tribunal: TJDFT
Processo: 0713172-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR E FIXOU HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO OBJETIVANDO INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTES À FASE DE CONHECIMENTO NO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO VISANDO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESPROVIMENTO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NOS SEGUNDOS ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. Os embargos de declaração têm por escopo esclarecer ou integrar o julgado quando verificados os vícios retrocitados. Logo, a análise dos aclaratórios ater-se-á à eventual presença de erro material, contradição, omissão ou obscuridade no decisum impugnado, que, no caso, é o acórdão que julgou os embargos de declaração interpostos pelo agravante visando à rediscussão da matéria.

2.1. Ausente a majoração dos honorários sucumbenciais fixados pelo juízo a quo nesta instância ad quem e não constatada a interposição oportuna de embargos de declaração visando à correção desse vício por parte do ente público, não há se falar em existência de omissão no decisum que julgou os primeiros aclaratórios.

2.2. O STJ, firmou entendimento no sentido de que eventual fixação de honorários recursais (majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, prevista no art. 85, §11, do CPC) deve ser requerida já na primeira decisão da Corte, ou seja, ao ser inaugurado o grau recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados.